Tribunal: TCU
Processo: 006.651/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022025, modalidade Pregão e Uasg 926265 (Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Crea-BA, em todo o Estado da Bahia, incluindo o fornecimento de peças e pneus, através de um sistema informatizado e integrado de gestão de frota.)

Inteiro teor:
Acórdão 1353/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação encaminhada pela empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ: 05.340.639/0001-30) versando sobre o Pregão Eletrônico 90002/2026 (Processo 05. Processo 005101/2025-9 3) do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia (CREA-BA), com valor estimado de R$ 300.000,00, com pedido de suspensão cautelar do certame, dentre outras medidas, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do CREA-BA, em todo o Estado da Bahia, incluindo o fornecimento de peças e pneus, por meio de sistema informatizado e integrado de gestão de frota (peça 1). Considerando que os questionamentos da empresa representante referem-se a: (i) divergência entre as referências para o limite admitido para a taxa administrativa, estabelecidas no item 6.1.1.2 do edital (2,17%) e no item 4.8.1 do termo de referência (3,5%), o que comprometeria a segurança jurídica do certame, dificultaria a formulação das propostas, bem assim poderia gerar impugnações, recursos e até anulação do procedimento licitatório, por impedir que as empresas soubessem com clareza qual o valor limite para a oferta da aludida taxa; e (ii) vedação à apresentação de taxa administrativa negativa, porquanto restringiria a competividade por impedir que as licitantes possam ofertar descontos maiores, além de contrariar a jurisprudência do TCU (peças 1 e 8); Considerando que, consultado o Portal de Compras Governamentais pela unidade técnica, constatou-se que o edital do pregão em exame foi republicado, com efetivação dos seguintes ajustes: (i) alteração da data da sessão pública para 29/4/2026; (ii) alteração da redação do item 4.8.1 do termo de referência, de modo a estabelecer taxa de administração máxima admitida no mesmo percentual do item 6.1.1.2 do edital, qual seja, 2,17%; e (iii) alteração da redação do item 6.1.1.4 do edital, o qual passou a admitir taxa de administração positiva, nula ou negativa (peças 7 e 8); Considerando o entendimento da AudContratações de que os ajustes realizados pelo CREA-BA no edital e no termo de referência do Pregão Eletrônico 90002/2026 esvazia a necessidade de adoção de medidas adicionais por parte desta Corte de Contas, razão pela qual considera prejudicados o pedido de medida cautelar e a apreciação de mérito da presente representação (peça 8); Considerando, outrossim, que o objeto do certame em tela refere-se à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, não se enquadrando, portanto, na vedação prevista no art. 3o, inciso I, da Lei 14.442/2022 e no art. 175 do Decreto 10.854/2021, que impede o empregador contratante de pessoa jurídica para o fornecimento do auxílio-alimentação de exigir ou receber qualquer tipo de deságio ou imposição de descontos sobre o valor contratado; e Considerando, por fim, a pertinência da análise e da proposta apresentada pela unidade técnica (peças 8 e 9); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar prejudicados o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante e a apreciação de mérito da representação, por perda do seu objeto; c) informar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia (CREA-BA) e à representante da decisão proferida; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.651/2026-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Gabriela Casciano Correa da Costa (445391/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.